Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. ASPECTOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. EXCEPCIONALIDADE DE CRITÉRIOS EXISTENCIAIS. NOMEAÇÃO DO CURADOR. VONTADE DA INTERDITADA. PARECERES PSICOSSOCIAIS. IMPORTANTES SUBSDÍDIOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DIGNIDADE DO IDOSO. MELHOR INTERESSE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença, a qual declarou a interdição da genitora da autora e nomeou o seu irmão como legítimo curador. 1.1. Em suas razões, a apelante pede a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial e determinar a sua nomeação como a curadora da interditada, sua genitora. Subsidiariamente, postula pela modificação do regime de convivência com a interditada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são materializadas em i) a averiguar a plausibilidade de nomeação da autora como curadora da interditada e ii) analisar a necessidade de modificar o regime de convivência com a interditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico restringiu a curatela do interdito aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, devendo ser aplicada de forma excepcional e proporcional às necessidades do curatelado. 3.1. A partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tornou-se incumbência do juízo delinear, sempre que possível, os limites da curatela. 3.2. A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece que é dever do juízo, na definição dos limites da curatela, atentar-se as definições e a redução do discernimento da pessoa curatelada. 3.3. A interpretação literal desses dispositivos legais pode suprimir a proteção que o sistema jurídico buscou garantir às pessoas com deficiência que, por diversos motivos, não possuem pleno discernimento para a realização dos atos da vida civil. 3.4. Assim, a sentença caminhou em prestígio ao melhor interesse do idoso, a qual, acolheu o parecer médico para decretar a interdição total da ré.
4. Quanto à escolha do curador, a despeito de a autora ter pleiteado assumir tal encargo, a própria requerida não concordou com tal pleito. 4.1. Ademais, foram realizados dois estudos psicossociais, os quais concluíram pela nomeação do irmão da autora como legítimo curador.
5. O idoso tem direito à convivência familiar. Contudo, este direito deve ser exercido com a observância de sua dignidade, sendo necessário evitar situações que possam causar vexame ou constrangimento ao idoso. 5.1. No caso, impõe-se a manutenção da sentença, a fim de que o curatelado permaneça com o seu atual curador, assim como seja mantido o regime de visitas de acordo com o parecer psicossocial. 5.2. Precedente: “Em situações de risco ou animosidade entre as partes, visitas supervisionadas, em local seguro, são a melhor forma de preservar os interesses da pessoa vulnerável. Precedentes.” 0707481-64.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 19/02/2025.
6. Para a douta Procuradoria de Justiça, "Não se desconsidera a preocupação da apelante nos cuidados com sua genitora e na administração de seus bens. Entretanto, uma vez estabelecida a curatela, o juízo recorrido determinou que “O curador deverá prestar contas anualmente dos bens e valores da interditada, devendo, na oportunidade, acostar aos autos os relatórios médicos dos tratamentos os quais a curatelada está se submetendo, comprovando as assistências médicas prestadas.” Dessa forma, haverá sempre a fiscalização dos atos do curador de modo que, se não exercida a curatela a contendo, poderá a apelante pretender revertê-la, ainda porque se não homologada a prestação de contas o curador poderá ser removido do encargo". (Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A vontade da interditada e os pareceres psicossociais são importantes subsídios para a definição da escolha do curador do interditado 2. “O idoso tem direito à convivência familiar. Contudo, este direito deve ser exercido com a observância de sua dignidade, sendo necessário evitar situações que possam causar vexame ou constrangimento ao idoso”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 84 e 85 da Lei n.o 13.146/2015; art. 755 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0707481-64.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 19/02/2025; TJDFT, Apelação 00099067620188070013, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 24/4/2024; TJDFT, Apelação 07211416220238070000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/10/2023.